Tribunal: TJPA
Processo: 0812066-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812066-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

AGRAVADO: VIRNA THAINA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por um dos réus em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos decorrentes de alegado erro médico, em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento a Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento se insurgia contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para obtenção de documentos probatórios. O embargante aponta a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado, especificamente quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se configura contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, a alegada divergência entre o acórdão e o entendimento da parte embargante acerca da necessidade de produção probatória para sua defesa; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a tese de cerceamento de defesa, deixando de justificar adequadamente o indeferimento do pedido de expedição de ofícios, à luz dos arts. 10, 11, 370 e 489, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos e/ou conclusões, e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte, a prova dos autos, a lei ou jurisprudência diversa.

Inexiste omissão ou negativa de fundamentação quando o acórdão embargado analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pelo não cabimento da tese com base na discricionariedade do juiz como destinatário da prova (art. 370 do CPC), na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos e na possibilidade de eventual requisição de documentos complementares em fase pericial, não havendo violação aos dispositivos legais invocados.

A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ressaltando-se a possibilidade de prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A contradição sanável por embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC) é unicamente a interna ao julgado, não se configurando pela discordância da parte com o resultado ou fundamentos da decisão. 2. Não há omissão ou cerceamento de defesa quando o órgão julgador, de forma fundamentada, indefere a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, com base no art. 370 do CPC e na suficiência do acervo probatório existente nos autos. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior considerar existentes os vícios (art. 1.025 do CPC)".

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 11, 370, 489 (§ 1º), 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG; STJ, EREsp 227.767/RS; TJ-MG, AI 10000222758831001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812066-75.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

EMBARGADA:
VIRNA THAINA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 24921618

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 24921618
, que
negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 21921798
para manter a decisão monocrática ali guerreada (
Id. Num. 21462278
), que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
VIRNA THAINA DOS SANTOS
, mantendo o interlocutório do Juízo
a quo.

Breve retrospecto processual.

Cuidam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 0800873-76.2023.8.14.0201, movida pelo ora embargado (Id. 86758652).

Narra a petição inicial (id. 86758652) que a autora é usuária do plano de saúde UNIMED - Ambulatorial com Obstetrícia gerido pela 1ª Requerida (UNIMED BELÉM – COOP. DE TRAB. MÉDICO) e que, no dia 30 de janeiro de 2020, a requerente começou a sentir um grande desconforto no ouvido. Sendo assim, em virtude dos incômodos, procurou um médico especializado (otorrinolaringologista), Dr. ROSOMIRO ARRAES - CRM 4840-PA (2º Requerido), conveniado do plano de saúde, no mês de março de 2020.

Na consulta com o médico, após ter avaliado a autora (paciente) relatou que seria DESVIO DE SEPTO E PÓLIPO NASAL e que essa precisaria fazer exame de tomografia da face por segurança.

Afirma que o referido exame foi realizado no dia 03 de março de 2020 e apontou desvio de septo para a esquerda.

Após a realização do exame, a requerente retornou ao médico, que confirmou o diagnóstico e, imediatamente, prescreveu medicamentos para a autora entre o período de março até julho de 2020. No dia 18 de agosto de 2020, o médico solicitou uma nova tomografia computadorizada dos seios e da face da requerente para que posteriormente pudesse ocorrer a cirurgia corretiva.

Esclarece a Autora que, durante todo esse período até a cirurgia, apresentava muitas dores, desconforto e dificuldades para respirar, mesmo após as medicações prescritas pelo médico. Sendo assim, no dia 25 de setembro de 2020, foi realizada a cirurgia para a correção do desvio de septo, atrofia muscular, rino-sinusite e pólipo nasal. Na cirurgia, não foi colhido material para realização de biópsia.

Passados alguns dias, a autora retornou ao médico, onde esse relatou que “fazia trinta anos que não via um pós-cirúrgico inflamar tanto’’. Por isso, o médico passou novamente medicamentos para a requerente, tendo afirmado, apesar de tudo, que a cirurgia havia sido um sucesso, uma vez que isso era normal.

Informa que, durante todo esse período após a cirurgia até o mês dezembro de 2020, precisou ir inúmeras vezes até a emergência de hospitais em virtude de sangramento, dores e inchaços na região do nariz e olhos, e que nenhum medicamento repassado pelo cirurgião estava cessando as dores naquele momento.

Assevera que tentou contatar o médico diversas vezes para tentar marcar um retorno ou, pelo menos, relatar o que estava acontecendo, mas era sempre impedida de manter a comunicação com o profissional pela secretária deste.

Prossegue afirmando que, em outubro de 2020, desconfiada do relato médico e por ainda não ter apresentado melhoras em decorrência da cirurgia, tomou a iniciativa de procurar outros médicos especialistas para novos pareceres sobre a sua saúde. Ao procurar a médica otorrinolaringologista, Dra. Raissa Lais Maia, no mês de outubro, essa informou, ao analisar a cirurgia, que o problema da paciente persistia e disse que o quadro clínico era uma confusão, encaminhando a Autora para a realização de exame de tomografia computadorizada dos seios da face.

Sustentou que, após a realização, a médica comparou o exame atualizado com os anteriores à cirurgia, concluindo que a enfermidade estaria em situação mais grave e inflamada.

No mês de dezembro de 2020, a paciente foi consultada pelo médico otorrinolaringologista Dr. Ápio Claudio Medrado (CRM-PA 3730) e pelo médico Dr. Murilo Freire Lobato, tendo sido detectada a necessidade de nova cirurgia.

Em consulta posterior, em janeiro de 2021, o Dr. Paulo Fonteles (CRM. 5432), esse imediatamente analisou os exames e suspeitou de um possível câncer. Após tentativa de contato com o médico que a operou, Dr. Rosomiro Arrais, e avisá-lo que iria fazer boletim de ocorrência em face do profissional, este foi consultá-la na residência da sua avó pelo horário da manhã, dizendo a ela que entraria em contato com uma equipe médica para estudar o caso, tendo a autora informado que não queria mais contato com o cirurgião.

Conta que, após insistência do Dr. Rosomiro Arrais, a requerente concordou em ir a uma consulta com o Dr. MOACIR HATHERLEY ARRAIS DE CASTRO (CRM/PA n. 8388) no Oncocentro, e de lá foi imediatamente encaminhada para a internação no Hospital Porto Dias para cirurgia marcada na data seguinte, dia 24 de janeiro de 2021. Na cirurgia foi coletado material para biópsia.

Na sala de cirurgia estavam presentes médicos residentes e os doutores MURILO FREIRE LOBATO, ROSOMIRO ARRAIS e MOACIR. Antes de ser sedada, ouviu dos médicos a seguinte frase “só tu mesmo, Rosomiro, para fazer a gente estar aqui em pleno domingo pela tarde para ajeitar a tua cagada.”

Relata que, no mesmo dia da cirurgia, o Dr. Moacir relatou à mãe da declarante que fora retirado 90% de uma massa necrosada e que, se fosse tirar 100% (cem por cento), iria precisar tirar o olho da paciente. No dia seguinte (25 de janeiro) a paciente teve alta hospitalar. Logo após a cirurgia, a autora retornou algumas vezes ao consultório na ONCOCENTRO para limpeza e durante essas sessões, o Dr. Moacir relatou estranheza em relação às inflamações que tinham retornado no rosto da paciente. No dia 11 de fevereiro de 2021, a mesma recebeu o resultado da biópsia, em que foi constatado que a autora teria “LINFOMA DE CÉLULAS COM IMUNOFENÓTIPO T/NK EXTRANODAL TIPO NASAL COM ANGIOCENTRISMO E ANGIOGESTRUIÇÃO”, e que o resultado apontou a necessidade de comprovação “de associação de vírus Epstein-Barr (EBV), que pode ser pesquisada através de hibridização in situ.”

Acrescenta que o plano de saúde da requerente negou inicialmente a realização do exame de hibridização in situ. Contudo, após ter feito inúmeras reclamações junto ao plano de saúde, este cobriu a realização do exame.

Reporta que, diante do laudo, foi encaminhada à Dra. ANA VIRGINIA VAN DEN BERG, médica hematologista, que atualmente acompanha a requerente. Após o laudo da biópsia, no qual foi diagnosticado o câncer e que este havia afetado pulmão e baço, a postulante começou a fazer tratamento para se curar. A quimioterapia foi iniciada no dia 22 de março de 2021, sendo necessário também fazer radioterapia.

Nessa linha, requer a condenação da Ré a uma verba indenizatória de dano moral em um montante não inferior a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e de dano estético em um valor de, pelo menos, R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Junta documentos.

Contestação de UNIMED BELÉM no Id. 92295930.

Contestação de ROSOMIRO HATERLY ARRAIS DE CASTRO no Id. 95116298.

Após, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de chamamento ao processo de CLINÍCA SOM DIAGNÓSTICO (Id. Num. 105231337).

Contestação de SOM DIAGNÓSTICOS LTDA. no id. 108268808.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 118731935), declarando a ilegitimidade passiva da Clínica Som Diagnósticos, excluindo-a da ação, e indeferindo a expedição de ofícios solicitados pelo Agravante para obtenção de documentos e provas para sua defesa.

Inconformado, ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, ingressou com Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a referida decisão.

O agravante argumentou que a exclusão da clínica é indevida, pois ela teria responsabilidade na produção de exames que embasaram as decisões médicas. Além disso, sustenta que a negativa na expedição dos ofícios acarreta cerceamento de defesa, uma vez que os documentos solicitados são fundamentais para a realização da perícia médica e para a comprovação da inexistência de erro médico por parte do recorrente.

O recurso buscou a reforma da decisão para reverter esses pontos, garantindo a inclusão da Clínica Som Diagnósticos no polo passivo e a expedição dos ofícios requeridos.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu conhecimento e provimento.

Juntou documentos.

Sobreveio Decisão Monocrática no Id 21462278, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. 1
. O chamamento ao processo é incompatível com o regime das relações de consumo, tendo em vista que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Eventual ressarcimento deve ser buscado em demanda autônoma.
2.
O juiz é o destinatário final da prova e possui discricionariedade para decidir sobre a pertinência da produção de determinadas provas, conforme art. 370 do Código de Processo Civil. O indeferimento do pedido de expedição de ofícios não caracteriza cerceamento de defesa quando a documentação solicitada já se encontra nos autos e é suficiente para o julgamento do mérito.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação. (...).

AGRAVO INTERNO (Id. 21921798) proposto por
ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
contra
VIRNA THAINA DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento na presente hipótese.

Ressaltou ter havido a limitação à produção de provas relevantes pelo juízo
a quo
e a violação de princípios processuais e fundamentais.

Asseverou a necessidade de intervenção de terceiros ante a particularidade do caso, sendo situação de evidente litisconsórcio passivo necessário da ré SOM DIAGNÓSTICOS LTDA. por envolver obrigação de resultado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para reformar a decisão de 1º grau recorrida, sendo deferido o pedido de expedição de ofício para SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE, CLÍNICA SOM E DIAGNÓSTICO, HOSPITAL PORTO DIAS e LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO, para fins de produção de provas, bem como sendo mantida na lide a SOM DIAGNÓSTICOS.

Não havendo retratação, sendo o processo apresentado em Mesa para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no Id. 23093463.

ACÓRDÃO no
I
d. 24921618
, conhecendo do agravo interno e negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada
(
Id. Num. 21462278
), que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de VIRNA THAINA DOS SANTOS
, mantendo o interlocutório
a quo
.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que declarou a ilegitimidade passiva da Clínica Som Diagnósticos, excluindo-a da ação, e indeferiu a expedição de ofícios para obtenção de documentos e provas, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico. O agravante alega que a exclusão da clínica é indevida e que a negativa na expedição dos ofícios caracteriza cerceamento de defesa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o chamamento ao processo em relações de consumo, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a proteção do consumidor; e (ii) saber se a decisão que indeferiu a expedição de ofícios para obtenção de documentos configura cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos e do poder discricionário do juiz na condução da instrução processual.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O chamamento ao processo é incompatível com o sistema de proteção do consumidor, pois visa diluir a responsabilidade do fornecedor, em detrimento da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O indeferimento da expedição de ofícios não configura cerceamento de defesa, quando a documentação solicitada já se encontra nos autos, ou é suficiente para a formação da convicção do magistrado. A decisão monocrática, que manteve a decisão de 1ª instância, está alinhada com o entendimento jurisprudencial e doutrinário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. "1. Em relações de consumo, não se admite o chamamento ao processo de terceiros, visando a proteção do consumidor e a celeridade processual. 2. O juiz possui poder discricionário para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a formação da sua convicção (...).

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25246614
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão e contradição
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o Acordão apresenta vício de contradição em relação à necessidade de produção de prova a amparar o direito de defesa do embargante, quando do indeferimento do pedido de expedição de ofícios, o que viola o contraditório, a ampla defesa e, ainda, lhe coloca em situação de desvantagem em relação à embargada, incapacitando-o de influenciar na conclusão do julgador com os meios de prova que entende cabíveis e disponíveis, limitando a sua defesa.

Sustenta que há omissão em relação à justificativa que afastou o cerceamento de defesa, uma vez que as provas pleiteadas não estão nos autos, e que a decisão se pautou em argumentação genérica do art. 370 do CPC para negar o pedido de produção de provas, violando os dispositivos 10, 11 e 489, parágrafo 1º do CPC/15.

Assim, pugna pelo acolhimento e provimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões pela parte Embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Pois bem.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
contraditório e omisso
em relação à alegada tese de cerceamento de defesa quanto à limitação na produção de provas.

Quanto ao primeiro suposto vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante, pois inexiste na r. decisão qualquer contradição a ser sanada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC.

Com maior razão, veja-se que não houve o vício de omissão apontado, visto que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS

No que tange ao pedido de expedição de ofícios para obtenção de documentos
, cumpre destacar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a avaliação sobre a pertinência e a necessidade de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

Artigo 370. - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A discricionariedade do magistrado
em determinar as provas a serem produzidas
não se confunde com arbitrariedade, mas sim com a análise técnica sobre a suficiência do conjunto probatório já existente nos autos
.

Nesse contexto, a doutrina de Fredie Didier Jr. afirma que: "O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele decidir, conforme o seu convencimento, sobre a necessidade ou não da produção de determinadas provas. Esse poder-dever de conduzir a instrução probatória é uma expressão do princípio da livre convicção motivada, que deve ser exercido com base nos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15ª ed., Bahia: JusPodivm, 2018, v. 2, p. 175).

No presente caso,
o magistrado de primeiro grau considerou que a documentação solicitada já fora colacionada
, não sendo mais essencial para a formação de sua convicção,
uma vez que o conjunto probatório já disponível nos autos se mostrava suficiente para a análise do mérito.
Assim, o indeferimento do pedido de expedição de ofícios não caracteriza cerceamento de defesa, estando em consonância com a legislação vigente e a doutrina contemporânea. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVETÁRIO – PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO - INDEFERIMENTO DISCRICIONARIEDADE – DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. -O magistrado possui discricionariedade para determinar as diligências que entender pertinentes e indeferir aquelas que considerar desnecessários ao julgamento do processo, conforme preceitua o art. 370 da norma processual - Considerando-se desnecessárias as diligências requeridas pelos agravantes, consistente no envio de ofícios e na realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, prevalece o indeferimento do pedido. (TJ-MG - AI: 10000222758831001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ademais, ressalte-se que
qualquer necessidade de documentação complementar será apurada pelo expert no tempo oportuno, daí não vislumbrar que o pronunciamento questionado tenha sido proferido com abusividade, ilegalidade ou teratologia
, o que impede sua reforma nesse juízo de cognição sumária, por não vislumbrar prejuízo ao recorrente.

(...)

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos. (...) (destaques acrescentados)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer vício de contradição ou omissão a ser sanado.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Logo, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
OS REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025